Tribunal: STF
Processo: ARE 1575245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL — CRIMES DE CORRUPÇÃO PRESTADORES ATIVA E PASSIVA — ATIPICIDADE AFASTADA ATIVIDADE - DE SERVIÇOS QUE DESEMPENHAVAM TÍPICA DE ESTADO — CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO PARA FINS PENAIS — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 327, § 1° CP — DANO AO ESTADO — FALHA NA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA — PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AFASTADO — CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE VALORADAS — CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE PRETENDE SER TIDA COMO DELAÇÃO PREMIADA — IMPOSSIBILIDADE — INSTITUOS JURÍDICOS DIVERSOS — PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA — PROPORCIONAL À SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS APELANTES QUE OSTENTAM A QUALIDADE DE EMPRESÁRIOS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA — SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO.



    Equipara-se a funcionário público aquele que trabalha para prestadora de serviço conveniada ou contratada para a execução de atividade típica da Administração Pública, como na presente hipótese.



    As provas demonstram o vínculo subjetivo que unia todos os acusados em um esquema criminoso, com a finalidade de cometer crimes contra a Administração Pública.



    A culpabilidade foi exacerbada no caso porque os envolvidos mantinham esquema criminoso e estratégia premeditada de atuação com a finalidade de desviar a arrecadação de ICMS aos cofres públicos, em atuação consistente em driblar a fiscalização, frustrando / prejudicando o recolhimento de tributos, beneficiando-se com tais condutas.



    As consequências dos crimes representaram maior intensidade do dano, pela dimensão do resultado, na medida em que a Secretaria de Fazenda do Estado apurou que o erário sofreu um prejuízo anual de cerca de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).



    O réu que já teve reconhecida a atenuante da confissão espontânea não deve ter os benefícios da colaboração premiada, por se tratar de institutos diversos e sua delação dos comparsas não ter preenchido os requisitos da colaboração premiada.



    Deve ser mantido o valor do dia-multa, em um salário mínimo nacional vigente à data dos fatos, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução, por ser proporcional à situação econômico-financeira dos apelantes, que ostentam a qualidade de empresários e não demonstraram incapacidade econômica para cumprimento da penalidade.



    Com o parecer, recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente